Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718740-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, foi firmado acordo concernente ao levantamento, pela agravante, de valores depositados judicialmente. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 30/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR